Tribunal: TJMT
Processo: 1024445-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024445-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), EDUARDA DANIELY CONDE CASTANHO - CPF: 038.544.991-75 (AGRAVANTE), M. E. R. D. Q. - CPF: 024.105.411-78 (AGRAVANTE), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO MENORES APRENDIZES – O EDITAL EXIGE QUE O JOVEM PARA CONCORRER À VAGA NÃO ESTEJA CURSANDO O ENSINO MÉDIO COM PERÍODO INTEGRAL OU HÍBRIDO – INOBSERVÂNCIA DE COMPATIBILIDADE DO HORÁRIO DAS AGRAVANTES ENTRE AS AULAS E AS ATIVIDADES DO PROGRAMA OFERTADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

A regra editalícia dispõe que para estar apto a concorrer à vaga de jovem aprendiz, o candidato deve ter a disponibilidade de meio período, ou seja, não estar cursando o ensino médio com período integral ou híbrido.

Não ficou comprovada a compatibilidade do horário escolar das recorrentes com a do programa ofertado, já que o vínculo do discente com a instituição de ensino, trata-se de matrícula para o curso em período integral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Daniely Conde Castanho e Maria Eduarda Ramos de Queiroz, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1050908-40.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor Presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na inscrição das Agravantes no quadro de Menores Aprendizes aprovadas no Certame nº 001-2020/MTI

Irresignado com a decisão proferida, sustenta as Agravantes que se inscreveram no Edital de Seleção Pública nº 001/2020/MTI – Programa Jovem Aprendiz, logrando êxito em obter, respectivamente, a 5ª e 8ª colocação na lista convocatória.

Argumentam que, foram surpreendidas com a desclassificação na entrevista da segunda fase, ao fundamento de que, estariam cursando o ensino médico em período integral, em desconformidade ao previsto no edital.

Relatam que “em nenhum documento fornecido pelo IFMT constava período escolar integral, e que no primeiro ano o qual ambas cursam, em tempos normais, elas teriam apenas algumas aulas em período oposto, contudo, diante da pandemia COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas, e todos os alunos do IFMT estão tendo aulas online no período matutino e para o próximo ano a grade curricular permaneceria somente no período matutino.”

Observam que o atestado de matrícula fornecido pelo IFMT esclarece que, no ano letivo de 2020, estavam matriculadas no 1º ano do Curso Integrado ao Ensino Médio de Informática, em turno Matutino, restando claro que ambas não estudavam em período integral, devendo ser aprovadas no certame em questão, pois atendidos todos os requisitos do edital.

Requerem, por fim, a concessão da tutela antecipada para determinar que a parte impetrada/agravada inscreva as impetrantes/agravantes no quadro de Menores Aprendizes aprovados no Certame nº 001-2020/MTI e, no mérito, a reforma da decisão que negou a liminar nos autos de origem, confirmando a antecipação da tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 67780951).

As contrarrazões foram apresentadas (ID 70133955).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 78229994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes aduzem que foram arbitrariamente desclassificadas do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2020/MTI, pois, conforme documentação apresentada, elas obedecem a todos os requisitos exigidos no certame.

O Edital de Seleção Pública nº 001/2020/MTI – do Programa Jovem Aprendiz, dispõe:

1.2 Estará apto a concorrer às vagas de Aprendiz, o jovem que:

1.2.3
Ter a disponibilidade de meio período, ou seja, não estar cursando o ensino médio com período integral ou híbrido
.

[...]

3.6 A inscrição configura o reconhecimento e aceitação irrestrita pelo candidato, de todas as normas e orientações previstas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Edital e/ou o não cumprimento dos requisitos exigidos para acesso, implicará o cancelamento automático da inscrição, com consequente impedimento de participação do candidato no processo seletivo;

[...]

3.12 A apresentação de dados ou documentos falsos ou inexatos, bem como a não apresentação dos documentos exigidos por este edital para comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição eletrônica, determinarão a eliminação do candidato, em qualquer fase;

Da análise das regras editalícias, verifica-se que,
para estar apto a concorrer à vaga de jovem aprendiz, o candidato deveria te
r a disponibilidade de meio período, ou seja, não estar cursando o ensino médio com período integral.

Não obstante as Recorrentes tenham colacionado ao feito, declaração de matrícula, atestando que cursavam o 1º Ano do Curso Integrado ao Ensino Médio de Informática, no turno matutino, pairam dúvidas se tal documento condiz estritamente com a realidade permanente, e não apresenta informação transitória e precária. Explica-se.

Desde 17/03/2020, as atividades presenciais do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, foram suspensas.

E conforme informações prestadas pelas próprias Recorrentes, “
no primeiro ano o qual ambas cursam, em tempos normais, elas teriam apenas algumas aulas em período oposto
”.

Destarte, ainda que, temporariamente, as aulas estejam sendo ministradas somente no turno matutino, não há como se aferir, face a ausência de elementos probatórios neste sentido, a compatibilidade entre os horários de estudo e o contrato de aprendizagem, especialmente se considerado que o vínculo do discente com a instituição de ensino, trata-se de matrícula para o curso em período integral.

A título de esclarecimento, registre-se que, conforme se extrai do Endereço Eletrônico do Instituto Federal – Mato Grosso
[1]
, para o ano letivo de 2021, o curso de técnico em informática, disponibilizado no campus de Cuiabá, tal

como o cursado pelas Recorrentes, possui turno integral; constituindo dever da parte, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, conforme disposto no art. 77, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, por estarem as Agravantes matriculadas em curso que ocupa os períodos matutino e vespertino, não atendem a exigência do item 1.2.3. do Edital de Seleção Pública nº 001-2020/MTI.

Convém destacar que o edital faz lei entre as partes, competindo ao Poder Judiciário somente a verificação dos quesitos relativos à legalidade e ao cumprimento de suas normas pela comissão responsável.

Assim, em análise perfunctória, não está demonstrado o ato ilícito praticado pela autoridade impetrada, visto que, ao que parece, apenas cumpriu a regra previamente estabelecida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INCOMPLETA — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — PREVISÃO NO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 1036001-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

[1]
http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=5657

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021